Tribunal: TJDFT
Processo: 0733069-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. EXIBIÇÃO DE COMPROVANTES APTOS A ILUSTRAREM A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRAZO. CONCESSÃO. DESATENDIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGATIVA DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). GRATUIDADE NEGADA. PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. SUPRIMENTO DOS VÍCIOS. ASSINALAÇÃO DE PRAZO. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO DO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO PLEITO COMINATÓRIO. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS. AUSENTES. INÉRCIA DA PARTE. CARACTERIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇAÕ DO MÉRITO. LEGITIMIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ARBRITAMENTO. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. A pessoa física que, defronte postulação dissonante da pretensão que formulara e do que é passível de ser intuído de suas qualificações, resiste em atender ao chamamento que lhe fora endereçado visando corroborar sua situação financeira e a apreensão de que é passível de ser qualificada como juridicamente pobre, não apresentando, ademais, sinais que orientam no sentido de que não padece de hipossuficiência financeira, não pode ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, ensejando sua postura que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado a salvaguarda processual, à medida em que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte ou, ainda, da ausência de indicativos de que o postulante padece de insuficiência financeira, está autorizado a indeferir a gratuidade de justiça postulada de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
4. O exercitamento do direito subjetivo de ação, que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal, e, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, amparada em fatos e fundamentos lógica e congruentemente articulados, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada.
5. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
6. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora em não suprir devidamente as lacunas apontadas, legitimam o indeferimento da peça inaugural e a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I).
7. O provimento extintivo lastreado no indeferimento da inicial pelo não atendimento do comando de saneamento não encerra o cancelamento da distribuição da peça inaugural, porquanto a extinção do processo não defluíra da inobservância da ordem judicial de recolhimento das custas iniciais, sobejando a oneração do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mormente porquanto restara indeferido o benefício da justiça gratuita que demandara (CPC, arts. 290 e 321).
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.